Tribunal: TCU
Processo: 022.723/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 523/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento dos subitens 1.9 e 1.10 do Acórdão 1.702/201-Primeira Câmara, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.723/2013-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Apensos: Processo 011.403/2015-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Diogo Gonçalves Machado (XXX.668.151-XX); Eugênio da Costa Arsky (XXX.204.551-XX); Francisco Moreira da Silva (XXX.276.011-XX); Yvelise Bleyer Martins Costa (XXX.286.261-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Convênio - Mtur 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.